Tribunal: STF
Processo: Rcl 36503
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado assim revelou as balizas do caso:
    A Procuradora-Geral estadual e o Estado de São Paulo asseveram haver o Tribunal de Justiça local, na ação direta de inconstitucionalidade nº 2003663-93.2018.8.26.0000, usurpado a competência do Supremo, ao impedir a sequência de extraordinário interposto, e desrespeitado o assentado nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 3.237, 3.247 e 3.721. 
    Segundo narram, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação direta atacando o artigo 1º da Lei Complementar paulista nº 1.093/2009, concernente à contratação por tempo determinado referida no artigo 115, inciso X, da Constituição estadual, no qual reproduzida a redação do artigo 37, inciso IX, da Carta da República. Mencionam a procedência do pedido, tendo ocorrido a modulação dos efeitos da decisão proferida, de forma a vigorar a partir de 120 dias da data do julgamento, o qual se deu em 19 de setembro de 2018. Sobreveio extraordinário, formalizado ante apontada transgressão ao citado preceito da Lei Maior. Sublinham parcialmente atribuída eficácia suspensiva ao recurso, para manter, até o processamento deste, os contratos temporários. Dizem da subsequente suspensão, pelo Presidente do Supremo, no dia 10 de abril de 2019, da eficácia do acórdão alusivo à ação direta. 
    Conforme esclarecem, o extraordinário protocolado foi inadmitido a partir de dois fundamentos: a) ligação da controvérsia com o debatido no recurso extraordinário nº 658.026 – tema nº 612; e b) envolvimento de matéria fática, bem assim ofensa restrita a direito local – verbetes nº 280 e 279 da Súmula. No tocante ao primeiro, ressaltam protocolado agravo interno, com base nos artigos 1.030, § 2º, e 1.021 do Código de Processo Civil, o qual foi desprovido pela Câmara Especial do Tribunal de Justiça. Em relação ao segundo, realçam interposto agravo em recurso extraordinário, direcionado ao Supremo, levando em conta o previsto no artigo 1.042 do diploma processual. Esse último teve a devolução determinada pelo Presidente visando a observância do tema nº 612. 
    Sustentam erronia quanto ao tema nº 612, cujo tese está sintetizada nos seguintes termos: 
    Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. 
    Evocam jurisprudência, especialmente o decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 3.721, 3.237 e 3.721, atinentes a leis de entes diversos versando contratação temporária. Destacam ser esta pertinente quando surgida ocorrência alheia ao controle da Administração, a provocar desaparelhamento transitório do corpo de servidores, se previsto em lei. Ponderam contrariado o paradigma na ocasião em que declarada, pelo Tribunal de Justiça, a inconstitucionalidade do recrutamento precário em virtude de gozo de licenças, afastamentos, exoneração, falecimento e demissão. Acrescentam inadequada a glosa da legislação local. Frisam, tendo em vista o tema nº 612, possível a contratação para suprir afastamentos de servidores, inclusive no que concerne à prestação de serviços permanentes, ficando vedada tão somente para atendimento de contingências normais. Articulam com a eficácia transcendental dos motivos determinantes relativamente a pronunciamentos de processos objetivos. Referem-se à existência de 40.521 trabalhadores admitidos sob o regime da Lei Complementar estadual nº 1.093/2009. 
    Requerem a cassação do ato impugnado e a remessa do extraordinário ao Supremo para apreciação.
    Em 13 de setembro de 2019, Vossa Excelência negou seguimento à reclamação, destacando a impertinência da tese da eficácia dos motivos determinantes e a harmonia do que decidido no recurso extraordinário nº 658.026 – tema nº 612 – com a óptica adotada na origem.
    Os reclamantes, em agravo interno, reiteram a alegação de desrespeito ao assentado nos processos objetivos evocados. Conforme argumentam, o proclamado, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 658.026, não revela proibição à contratação temporária visando suprir afastamentos de servidores públicos ou o desempenho de atividades permanentes do Estado quando presentes situações imprevisíveis. Sublinham não haver caráter indeterminado na Lei paulista.
    O Ministério Público estadual, em contraminuta, aponta a falta de atribuição da Procuradoria do Estado para formalização da reclamação constitucional. Frisa ser o Governador o legitimado ativo. Quanto ao mérito, reafirma não admitida, pelo Supremo, a tese da eficácia transcendental dos motivos determinantes. Assevera ter o Tribunal de Justiça de São Paulo observado corretamente o decidido no extraordinário de nº 658.026 – tema nº 612.
    2. Os pressupostos de recorribilidade foram atendidos. A peça, subscrita por Procuradores do Estado, foi protocolada no prazo dobrado a que tem jus o ente público.
    Cumpre assentar a ilegitimidade da Procuradora-Geral do Estado de São Paulo para formalizar, em nome próprio, a reclamação. Embora detenha capacidade postulatória, atua, em Juízo, representando os interesses do Estado.
    Reanalisado o caso a partir das razões veiculadas no agravo interno, concernentes à apontada usurpação da competência do Supremo, mostra-se adequada a retomada da sequência da reclamação. Visando aferir a pertinência do processamento do extraordinário interposto, cabe definir se o quadro delineado no acórdão do Tribunal de Justiça está, ou não, alcançado pelo decidido no recurso extraordinário nº 658.026, no que permitida a contratação temporária para suprimento de afastamento de servidores, inclusive quanto a serviços permanentes, materializada para fazer frente a licenças, exonerações, falecimentos e demissões.
    3. Assento a ilegitimidade da Procuradora-Geral do Estado de São Paulo.
    4. Reconsidero a decisão proferida em 13 de setembro de 2019, para determinar a sequência do processo.
    5. Visando o aparelhamento para exame definitivo, deem ciência ao Ministério Público do Estado de São Paulo e colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 15 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator